Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-32.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004264-32.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASSIA REGINA DICKEL - CPF: 098.621.559-73 (EMBARGADO), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), ANDRE DE MELO - CPF: 056.622.961-70 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por André de Melo, mantendo parcialmente a sentença que reconheceu a dação em pagamento referente à entrega de pneus no valor de R$ 7.000,00, afastando a condenação por litigância de má-fé e fixando a correção monetária e os juros de mora conforme a Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em especial no que tange:

(i) ao reconhecimento da dação em pagamento, diante da suposta falta de comprovação da entrega dos pneus;

(ii) à inexistência de condenação da embargada por litigância de má-fé;

(iii) à impossibilidade de apreciação do pedido de indenização formulado apenas em sede recursal;

(iv) à aplicação da Taxa Selic somente a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a presunção de veracidade dos fatos não impugnados pelo embargante e validando a dação em pagamento com base nos arts. 341 e 373, II, do CPC.

4. A alegação de contradição quanto à ausência de condenação por litigância de má-fé não se sustenta, uma vez que o dolo processual não se presume e não restou demonstrado nos autos, conforme art. 80 do CPC.
5. O pedido de indenização pela fruição do bem, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal, inviabilizando sua análise, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.

6. A aplicação da Taxa Selic como critério de juros de mora foi devidamente analisada no acórdão, sendo correta sua incidência apenas após a vigência da Lei no 14.905/2024, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
7. A reiteração das teses já enfrentadas evidencia a finalidade protelatória dos embargos, sendo cabível a advertência quanto à aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A inexistência de impugnação específica sobre a entrega dos pneus autoriza o reconhecimento da dação em pagamento no valor de R$ 7.000,00; 2. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo presumível; 3. O pedido formulado exclusivamente em sede recursal constitui inovação processual e não pode ser conhecido; 4. A Taxa Selic aplica-se apenas a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por André de Melo contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões, alega que o v. acórdão não teria enfrentado suficientemente o argumento de que a embargada deveria ser considerada confessa, por supostamente não ter conseguido comprovar a entrega dos pneus como parte do pagamento. Ainda, que o julgamento teria deixado de considerar que a sentença de primeiro grau reconheceu contradições e má-fé da autora, devendo ser aplicada penalidade processual.

Além disso, aduz que o pedido de indenização pela fruição do bem deveria ter sido analisado como um pedido implícito, dispensando requerimento expresso, e, ainda, que a correção monetária e os juros deveriam ser fixados exclusivamente pela Taxa Selic, independentemente da vigência da Lei no 14.905/2024.

O recurso é tempestivo (Id. 263397799).

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 265387783), manifestando-se intempestivamente (Id. 267239786), de modo que suas alegações não serão consideradas na hipótese.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O
julgado

recorrido (Id. 263173256), constou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de semi-reboque c/c restituição do valor pago e multa, ajuizada por Kássia Regina Dickel contra André de Melo. Alegação de inadimplemento pela autora, suposta retomada arbitrária do bem pelo requerido e pedido reconvencional para condenação da autora ao pagamento de valores pleiteados e litigância de má-fé. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional. Apelação do requerido buscando: (i) afastamento do reconhecimento da dação em pagamento, consubstanciada na entrega de pneus como parte do pagamento; (ii) condenação da autora por litigância de má-fé; (iii) indenização pelo uso do bem no período compreendido entre 27/06/2017 e 19/09/2017; (iv) substituição dos índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os pneus entregues pela autora como parte do pagamento devem ser reconhecidos como adimplemento parcial da obrigação contratual;

(ii) estabelecer se há elementos para condenação da autora por litigância de má-fé;

(iii) analisar a possibilidade de acolhimento do pedido de indenização pela fruição do bem, formulado em sede recursal;

(iv) verificar a aplicabilidade da Lei no 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora na restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerido/apelante, ao afirmar expressamente que os pneus entregues pela autora foram instalados no semi-reboque, torna incontroverso o adimplemento parcial de R$ 7.000,00, conforme disposto nos arts. 341 e 373, II, do CPC, impossibilitando o afastamento do reconhecimento da dação em pagamento.

4. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa justificam a manutenção da sentença que reconheceu a apropriação, pelo requerido, dos pneus como parte do pagamento.

5. O pedido de indenização pela fruição do bem, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal, em desacordo com o art. 1.013, § 1o, do CPC, não sendo possível seu conhecimento nesta instância.

6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso, conforme art. 80 do CPC. A alegação inicial de retomada arbitrária do bem não causou prejuízo processual relevante, configurando estratégia argumentativa legítima.

7. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade dos fatos não impugnados pelo requerido na contestação fundamenta o reconhecimento da dação em pagamento de R$ 7.000,00, referente aos pneus entregues pela autora.

2. O pedido de indenização não suscitado na petição inicial constitui inovação recursal, sendo incabível seu exame em sede de apelação.

3. A configuração da litigância de má-fé exige prova de dolo processual inequívoco, não presumível a partir de estratégias argumentativas legítimas.

4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, II, 80, 1.013, § 1o; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 00010873520188110080, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 10054965720188110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/03/2022; TJ-MT, Apelação Cível no 0000606-30.2013.8.11.0086, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/10/2019.”

O embargante alega que a embargada deveria ser considerada confessa, pois teria prestado depoimentos contraditórios e não comprovado a efetiva entrega dos pneus.

Ocorre que o v. acórdão já enfrentou tal questão, fundamentando-se expressamente nos arts. 341 e 373, II, do CPC, para reconhecer que os pneus foram instalados no semi-reboque, matéria não impugnada pelo apelante/embargante e, portanto, deve ser considerado válido o adimplemento parcial da obrigação.

A dúvida levantada sobre os detalhes da entrega dos pneus não implica reconhecimento de inadimplemento, pois nos próprios autos o requerido, ora embargante, consignou que os pneus foram instalados no veículo que retornou à sua posse, o que, a toda evidência, confirma o pagamento parcial da dívida.

Outrossim, o embargante insiste na tese de que a embargada agiu com má-fé, sustentando que o acórdão teria ignorado trecho da sentença que menciona a contradição da parte autora quanto à retomada do bem.

Todavia, como se extrai do julgamento, o v. acórdão fundamentou de forma clara e suficiente a inexistência de dolo processual, condição indispensável para configuração da litigância de má-fé, conforme art. 80 do CPC.

Além disso, não se admite presunção de má-fé, devendo o dolo ser inequívoco, o que não restou demonstrado nos autos. A estratégia argumentativa da embargada, ainda que questionável, não implica automaticamente a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça.

Quanto ao pedido indenizatório pela fruição do bem, conforme já assentado no acórdão, tal pedido não foi suscitado em momento oportuno, durante a tramitação do feito em primeiro grau, razão pela qual não poderia ser conhecido em sede recursal, sob pena de inovação processual (art. 1.013, § 1o, do CPC).

Ademais, o precedente trazido pelo embargante (TJ-MG, Apelação Cível 10000170502314006) não se aplica ao caso, pois trata de uma situação distinta, na qual a fruição do bem foi objeto de pedido desde a exordial, logo, não configurando pedido novo pleiteado tão somente em sede recursal, como fez o embargante em seu apelo.

Por fim, quanto a aplicação da Taxa Selic, o acórdão já apreciou expressamente a questão, concluindo que a Taxa Selic deve ser aplicada apenas a partir da vigência da referida lei, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela nova legislação.

Ademais, o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.795.982/SP não vincula os tribunais locais de forma obrigatória e deve ser aplicado conforme o caso concreto.

Com isso, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
ANDRE DE MELO.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025